Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE PRAZO ADICIONAL PARA ENTREGA DAS CHAVES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a mora de incorporadoras pela entrega tardia de imóvel adquirido em contrato de compra e venda.
2. As embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à validade de cláusula contratual que previa prazo adicional de sessenta dias para entrega das chaves, além da cláusula de tolerância de cento e oitenta dias para conclusão da obra. Requerem o reconhecimento da eficácia desse prazo suplementar e a consequente revisão da data de configuração da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a validade da cláusula contratual que previa prazo adicional de sessenta dias para entrega das chaves após o término do prazo de tolerância para conclusão da obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual invocada pelas embargantes, reconhecendo que o contrato estabelecia data estimada de entrega do imóvel com tolerância de cento e oitenta dias, mas concluiu que a previsão adicional de sessenta dias para entrega das chaves configurava vantagem excessiva em desfavor do consumidor.
5. A decisão fundamentou que a cláusula de tolerância pode ser admitida quando expressamente pactuada, mas a superposição de prazo adicional para disponibilização das chaves amplia indevidamente o período de atraso e caracteriza cláusula abusiva em relação de consumo.
6. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos já examinados.
7. A mera discordância da parte embargante com a conclusão jurídica adotada não configura vício do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a cláusula contratual discutida e conclui por sua abusividade.
2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51.